Tribunal: TJBA
Processo: 0506732-24.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0506732-24.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LAERCIO SANTOS DO SACRAMENTO e outros (2) Advogado(s): CRISTIANO LAZARO FIUZA FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como CRISTIANO LAZARO FIUZA FIGUEIREDO, JOAO HENRIQUE PEREIRA SANTOS, WAGNER VELOSO MARTINS, EDUARDO BOUZA CARRACEDO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÕES CRIMINAIS. ABORDAGEM POLICIAL VIOLENTA. OFENSAS RACIAIS PROFERIDAS POR POLICIAIS MILITARES CONTRA ADOLESCENTE NEGRO. DESCLASSIFICAÇÃO DE TORTURA DISCRIMINATÓRIA PARA INJÚRIA RACIAL E LESÃO CORPORAL LEVE. RESPONSABILIDADE OMISSIVA DE INTEGRANTES DA GUARNIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA LESÃO CORPORAL. PERDA DA GRADUAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Recursos de apelação interpostos por policiais militares contra sentença da Auditoria Militar que os condenou pelo crime de tortura discriminatória, em razão de agressões físicas e verbalizações de cunho racial praticadas durante abordagem policial contra adolescente negro, pleiteando a defesa do executor direto a desclassificação para lesão corporal e injúria, e as defesas dos corréus a absolvição por ausência de dolo omissivo, além de insurgências subsidiárias sobre dosimetria, ANPP e efeitos extrapenais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se a violência física acompanhada de expressões racialmente ofensivas configura tortura discriminatória ou se se amolda, com maior precisão típica, aos delitos de injúria racial e lesão corporal leve; (ii) estabelecer se os demais integrantes da guarnição respondem, por omissão penalmente relevante, pela injúria racial praticada no contexto da abordagem; (iii) determinar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito de lesão corporal leve; e (iv) verificar a incidência da perda da graduação e exclusão das fileiras da Polícia Militar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O conjunto probatório comprova a materialidade e a autoria das agressões físicas e das expressões racialmente depreciativas, por meio de laudo pericial, vídeo da abordagem, depoimento firme da vítima e prova testemunhal produzida sob contraditório. 4. A tortura discriminatória exige demonstração segura do especial fim de agir consistente na instrumentalização deliberada da violência para impor sofrimento intenso precisamente em razão da raça da vítima, elemento subjetivo qualificado que não se comprova com a robustez exigida no caso concreto. 5. A prova revela que a escalada da violência decorre de abuso funcional, perda de autocontrole e uso desproporcional da força policial, ao passo que o conteúdo racial emerge como ofensa verbal autônoma à dignidade da vítima, o que impõe a desclassificação para injúria racial e lesão corporal leve. 6. As expressões dirigidas pelo executor associam a condição racial da vítima a estereótipos de marginalidade, vagabundagem e inferiorização, configurando dolo específico de ofensa à honra subjetiva por elemento racial, nos termos do art. 140, § 3º, c/c art. 141, inc. III. Ambos do Código Penal, na redação vigente ao tempo dos fatos. 7. A lesão corporal leve subsiste diante da comprovação pericial de equimose periorbitária, escoriações cervicais e dor à inspiração, lesões compatíveis com os socos, chutes e puxões de cabelo descritos na instrução. 8. O lapso superior a 4 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito de lesão corporal leve, nos termos dos arts. 123, IV, e 125, VI, do CPM. 9. O comandante da guarnição responde por omissão porque detinha posição de garantidor reforçada pelo dever funcional de comando, vigilância, contenção de excessos e imediata intervenção diante da agressão e das ofensas raciais praticadas pelo subordinado. 10. O terceiro policial também responde por omissão penalmente relevante, pois, embora incumbido de revista veicular, permanecia inserido no mesmo contexto operacional e podia perceber e impedir a continuidade da abordagem abusiva e discriminatória. 11. A condenação remanescente por injúria racial, com pena superior a 2 anos, impõe a perda da graduação e a exclusão das fileiras da corporação, diante da incompatibilidade ética e funcional da conduta com os deveres de hierarquia, disciplina, legalidade e respeito à dignidade humana. 12. O ANPP é incabível após a desclassificação, por se tratar de crime racial, em conformidade com a orientação firmada pelo STF no RHC 222.599. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recursos parcialmente providos para desclassificar a conduta imputada ao Apelante LAÉRCIO SANTOS DO SACRAMENTO, com fundamento no art. 437, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar, do crime previsto no art. 1º, inciso I, alínea “c”, da Lei nº 9.455/97, para os delitos de injúria racial, na forma do art. 140, § 3º, c/c art. 141, inc. III, ambos do Código Penal, em sua redação vigente ao tempo dos fatos, bem como prelo crime de racismo previsto no art. 20 da lei 7.716/89 e lesão corporal leve, prevista no art. 209 do Código Penal Militar, que restou prescrito. Pelo mesmo fundamento, desclassifico também as condutas imputadas aos Apelantes ROQUE ANDERSON DIAS ROCHA e MÁRCIO MORAES CALDEIRA, originalmente reconhecidas na forma omissiva, para o delito de injúria racial na modalidade omissiva, em razão da contribuição causal juridicamente relevante para o resultado, nos termos dos arts. 29, § 2º, e 53 do Código Penal Militar, reconhecendo-se, em relação aos três apelantes, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito de lesão corporal leve previsto no art. 209 do CPM. Procedo, ainda, ao redimensionamento das penas na forma delineada neste voto, mantidos, quando necessário, os patamares fixados na sentença em observância ao princípio da vedação da reformatio in pejus. Decreto, por fim, a perda da graduação e a consequente exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado da Bahia dos Apelantes LAÉRCIO SANTOS DO SACRAMENTO, ROQUE ANDERSON DIAS ROCHA e MÁRCIO MORAES CALDEIRA, com fundamento nos arts. 98, inciso IV, e 102 do Código Penal Militar. Mantêm-se, no mais, os demais termos da sentença condenatória, naquilo que não conflitarem com o redimensionamento ora promovido. Tese de julgamento: 1. A coexistência entre agressão física e expressões raciais não autoriza a condenação por tortura discriminatória sem prova segura de que a raça da vítima constituiu o motivo determinante da submissão ao sofrimento. 2. A ofensa verbal que associa a pessoa negra a estigmas de marginalidade configura injúria racial, ainda quando praticada no contexto de abordagem policial militar. 3. Integrantes da mesma guarnição respondem por omissão quando, podendo e devendo agir, deixam de impedir injúria racial praticada durante a diligência. 4. A condenação por injúria racial em serviço, com pena superior a 2 anos, autoriza a perda da graduação e a exclusão das fileiras da Polícia Militar. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.455/1997, art. 1º, I, “c”. CPPM, art. 437, “a”. CPM, arts. 9º, II, “c”, 29, § 2º, 53, 69, 70, “g”, “i” e “l”, 72, II e III, “d”, 79, 98, IV, 102, 123, IV, 125, VI, e 209. CP, arts. 140, § 3º, e 141, III. CPP, art. 28-A. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 222.599/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07.02.2023. STJ, HC 929.002/AL, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 04.02.2025. STJ, AREsp 2.835.056/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.05.2025. STJ, AgRg no AREsp 2.451.414, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 19.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0506732-24.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante LAERCIO SANTOS DO SACRAMENTO e outros (2) e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AOS RECURSOS , nos termos do voto do relator.